Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711057-15.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: THERUME NASCENTES TANIZAKI AGRAVADO: CHRISTIAN JOSE GONCALVES COELHO DESPACHO THERUME NASCENTES TANIZAKI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Defende a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Acrescenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 41770891, THERUME NASCENTES TANIZAKI requer o desentranhamento dos documentos juntados nos IDs 39872584 e 39872583, porquanto foram protocolados, por equívoco, no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar os referidos documentos, vez que a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte agravada, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004